Tribunal: TJSP
Processo: 2089974-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Alegação de nulidade por ausência de intimações de decisões sobre penhora – Não ocorrência – Não há declaração de nulidade sem prejuízo à parte – Caso concreto em que não se impugna a penhora realizada, da qual o representante legal da executada foi pessoalmente intimado. RECURSO NÃO PROVIDO.